Tribunal: STF
Processo: ARE 1362721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento - Execução fiscal - IPTU e taxa de lixo - Exercício de 2007 - Decisão que determinou à executada o recolhimento das custas finais do processo devidas ao Estado - Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Adesão ao programa municipal de parcelamento do débito (REFIS) que não concede à ora agravante isenção quanto ao recolhimento das custas de encerramento do processo - Custas finais devidas em razão do princípio da causalidade - Prestação efetiva de serviços públicos de natureza forense 'in casu' colocados à disposição das partes para a satisfação da execução - Ausência de atos expropriatórios propriamente ditos que, no caso vertente, se mostra irrelevante - Aplicação da legislação municipal que não afronta o disposto no art. 5º, da Lei estadual 11.608/2003, a qual prevê o diferimento do recolhimento da taxa judiciária (tributo de competência ativa do Estado) para depois da satisfação da execução apenas quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do devedor, que não é o caso dos autos - Decisão mantida - Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, IV; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a presente execução fiscal (proc. nº 0533205-43.2011.8.26.0562) foi proposta pelo Município de Santos contra Petrobras Transporte S/A Transpetro cobrando IPTU e taxa do lixo do exercício de 2007, no valor de R$2.535.306.99, sendo distribuída em 03/10/2011. Devidamente citada, a executada opôs exceção de préexecutividade (págs. 11/38), a qual foi devidamente autuada em 20/03/2012 por determinação do MM. Juízo 'a quo' pág. 11. O Município de Santos se manifestou contrariamente aos fundamentos da exceção apresentada pela executada (págs. 39/77), com petição datada de 17/04/2012. A executada apresentou réplica (págs. 78/89) e a exceção de pré-executividade restou rejeitada conforme se vê da r. sentença de págs. 90/94. Apenas em 24/07/2019 é que a executada peticionou nos autos (pág. 98) informando sua adesão ao programa de parcelamento instituído pela LC municipal nº 1.034/2019, desistindo de suas alegações de fato e de direito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015 e dos recursos interpostos. Assim, entendo que a intimação da executada para recolhimento das custas finais do processo era mesmo de rigor em razão do princípio da causalidade, do qual se extrai que aquele que deu causa à instauração da demanda ou incidente processual deve suportar as despesas que daí decorrerem. Os arts. 1º e 4º, III da Lei estadual nº 11.608/2003 assim dispõem:



    (...)



    De fato, pelo que se verifica dos autos, houve a prestação de todos os serviços públicos de natureza forense necessários à satisfação da execução fiscal proposta pelo Município de Santos, tanto que a executada apresentou defesa (resistência à pretensão deduzida em juízo)), o exequente se manifestou contrariamente e a exceção de préexecutividade restou rejeitada, conforme explicitado, de forma que, diante da edição da legislação municipal instituindo o programa de parcelamento, a executada prontamente a ele veio a aderir. A legislação municipal expressamente prevê no art. 8º que a adesão ao parcelamento implica confissão irretratável da dívida apontada, que é cobrada nesta execução fiscal, o que corrobora o entendimento de que as custas judiciais devem ser recolhidas. E com relação ao disposto no art. 5º, da Lei estadual 11.608/2003, não há a alegada colisão capaz de conduzir à inconstitucionalidade da lei municipal, uma vez que referido dispositivo legal trata do diferimento do “recolhimento da taxa judiciária para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento” que, evidentemente, não é o caso dos autos. Cumpre destacar que, embora a satisfação do crédito tributário exequendo se tenha dado pela via do parcelamento administrativo, a ausência de atos expropriatórios propriamente ditos aqui se mostra irrelevante, pois o fato gerador da incidência da taxa judiciária é o serviço forense colocado à disposição das partes para a satisfação da execução. Insta consignar que a adesão ao programa de parcelamento da dívida, instituído pela LC municipal nº 1.034/2019, não é causa de isenção do tributo em questão, sendo devida a taxa judiciária final pela executada.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente